Tribunal: CARF
Processo: 10480.729398/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE. AFERIÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO.
A fiscalização baseou-se em arquivos digitais de folha de pagamento, contabilidade e GFIP fornecidos/transmitidos pela recorrente. Dispensável intimação para esclarecimentos.
Correto o lançamento sem fundamentação de aferição direta, quando não restar configurada a hipótese prevista no art. 33, § 6o da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DA COTA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.
A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
São devidas as contribuições dos segurados e GILRAT incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que prestam serviços à empresa, conforme prevê a legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento. Súmula CARF 108.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ARQUIVOS DIGITAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE DE CUMPRIMENTO.
A sujeição ao regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta não exonera o cumprimento das obrigações acessórias relativas a folhas de pagamento e arquivos digitais pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729398/2016-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
CCI CONSTRUÇÕES OFFSHORE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE. AFERIÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO.
A fiscalização baseou-se em arquivos digitais de folha de pagamento,
contabilidade e GFIP fornecidos/transmitidos pela recorrente. Dispensável
intimação para esclarecimentos.
Correto o lançamento sem fundamentação de aferição direta, quando não restar
configurada a hipótese prevista no art. 33, § 6o da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
SUBSTITUIÇÃO OBRIGATÓRIA DA COTA PATRONAL SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO.
A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as
empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a
partir de 01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de
pagamento a empregados e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. SEGURO DE
ACIDENTE DO TRABALHO.
São devidas as contribuições dos segurados e GILRAT incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que
prestam serviços à empresa, conforme prevê a legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento. Súmula CARF 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729398/2016-33
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ARQUIVOS DIGITAIS DE FOLHAS DE
PAGAMENTO. EXIGIBILIDADE DE CUMPRIMENTO.
A sujeição ao regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta não
exonera o cumprimento das obrigações acessórias relativas a folhas de
pagamento e arquivos digitais pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
excluir do lançamento os códigos de levantamento A2 e C1, vencidos os conselheiro Wesley
Rocha, que também excluiu do lançamento os valores pagos a empregados transferidos, e o
relator Marcelo Freitas de Souza Costa, que negou provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Redatora Designada AD HOC
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
(cf. relatório constante na pasta da sessão de julgamento, repositório oficial do
CARF, onde foi disponibilizado pelo relator original – Marcelo Freitas de Souza Costa aos
demais conselheiros)
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
tendo como fatos geradores a contribuição previdenciária da empresa remuneração indireta e
Gilrat sobre rubricas de empregados não oferecidas à tributação, bem como a contribuição para
terceiros (FNDE, INCRA, SESI e SEBRAE) com multa de ofício de 75%, no período de
01/2013 a 12/2016.
De acordo com o Relatório Fiscal constatou-se que o contribuinte se enquadrou
indevidamente no regime de desoneração da folha de pagamento, deixou de declarar mediante
GFIP remunerações diretas e indiretas de segurados a seu serviço e descumpriu obrigação
acessória, ao apresentar informações em meio digital com omissão ou incorreções.
Foram efetuados os seguintes levantamentos:
A1 - Remuneração indireta não oferecida à tributação - contribuição GILRAT
(reflexos nas infrações A3, A4, A5, A6 e A7, relativas aos terceiros) no período de 01/2013 a
12/2015;
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

A2 - Remuneração indireta não oferecida à tributação - contribuição patronal no
período de 03/2015 a 12/2015;
B1 - Remuneração direta não oferecida à tributação - base ECD - contribuição
GILRAT (reflexos nas infrações B2, B3, B4, B5 e B6, relativas aos terceiros) no período
12/2013, 10/2014 e 12/2014;
C1 - Remuneração direta não oferecida à tributação - base folha de pagamento -
contribuição patronal na competência 09/2015;
C2 - Remuneração direta não oferecida à tributação - base folha de pagamento -
contribuição GILRAT (reflexos nas infrações C3, C4, C5, C6 e C7, relativas aos terceiros) nas
competências 01/2013, 06/2013 a 13/2013, 01/2014, 02/2014, 04/2014, 06/2014, 09/2014,
12/2014;
D1 - Contribuição patronal sobre remuneração de empregados omitida de GFIP –
ajuste indevido de CPRB nas competências 03/2015 a 12/2016 (inclusive 13/2015 e 13/2016);
D2 - Contribuição patronal sobre remuneração de contribuintes individuais
omitida de GFIP -ajuste indevido de CPRB nas competências 05/2015, 07/2015 a 12/2015,
01/2016, 03/2016 a 12/2016 e;
E - Contribuição GILRAT devida em função de ajuste a maior da CPRB nas
competências 06/2013, 08/2013, 09/2013, 10/2013, 12/2013, 09/2014 e 10/2015.
Da análise da escrita contábil do autuado, foram identificados lançamentos
referentes a despesas pagas pela empresa em favor dos empregados, correspondentes a
pagamentos de aluguel, telefone e internet, gás, energia elétrica e condomínio. Em seu
esclarecimento, a autuada forneceu o Plano de Benefícios e Facilidades, no qual encontram-se
identificados quais os incentivos, benefícios e facilidades que a empresa paga aos seus
empregados, pertencentes ao quadro de profissionais de nível superior e de média supervisão. No
plano, consta que a empresa paga auxílio-moradia aos empregados que passem a residir na
localidade ou municípios próximos à obra, a fim de custear despesas com moradia, sendo que o
empregado que receber o auxílio-moradia não terá direito a utilizar repúblicas. Em resposta a
outra intimação, o autuado esclareceu que estas despesas de aluguel, energia elétrica, internet,
telefone e condomínio correspondiam ao auxílio moradia, que era pago aos empregados como
reembolso de suas despesas, e que apenas os empregados convidados para serem admitidos para
trabalharem em Ipojuca tinham direito a obter estes benefícios, podendo optar por morar em
repúblicas com as despesas de moradias pagas ou receber o reembolso de despesas com aluguel.
A autoridade fiscal entendeu que o pagamento de tais benefícios e despesas não se
enquadram na situação prevista no art. 28, § 9o, alínea m, da Lei no 8.212/91 porque as
contratações dos empregados foram efetuadas já visando à prestação dos serviços em Ipojuca, no
Estado de Pernambuco, conforme reconhecido pela própria empresa em resposta formal a
intimação durante o procedimento fiscal. Tal modelo de contratação afronta o alcance do
dispositivo legal citado, pois este se refere a despesas temporárias vinculadas a um trabalho ou
atividade específica, em função da necessidade de remover transitoriamente o empregado para
uma localidade distante de sua residência.
Como a empresa apresentou o arquivo digital da folha de pagamento sem as
informações relativas aos contribuintes individuais, infringindo o disposto no art. 11, §§3o e 4o,
da Lei no 8.218/91, então lhe foi aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 12, inciso II e parágrafo único, da Lei no 8.218/91.
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente em parte o
lançamento excluindo os levantamentos D1 e D2 totalmente e B1, B2, B3, B4, B5 e B6, excluir a
competência 10/2014 e retificar o valor da competência 12/2013.
Inconformado o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Sobre os valores pagos ou creditados pela recorrente a título de auxílio moradia e
despesas correlatas (telefonia, condomínio, internet e energia elétrica) aduz que não se amoldam
ao conceito legal de remuneração, tampouco objetivam retribuir o trabalho dos empregados
deslocados para localidade distante de suas residências.
Das contribuições sociais destinadas aos terceiros, não incidiram sobre os valores
pagos a título de auxílio moradia porque, dada a identidade das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos, essas
importâncias são isentas de contribuições de terceiros.
Que a Recorrente sempre esteve sujeita ao recolhimento da CPRB eis que todas as
suas receitas decorrem da construção da Plataforma P-62, mesmo após a entrega da plataforma;
Por se tratar de receita exclusiva de exportação, imune com base no art. 149, § 2o,
I, da Constituição Federal, a Recorrente não deveria, portanto, recolher nem CPRB, nem
contribuição patronal durante todo o período fiscalizado.
Que, em que pese a DRJ ter cancelado a exigência da contribuição patronal para
períodos após 03/2015 nos tópicos D1 e D2, manteve indevidamente a exigência de contribuição
patronal nos itens A2 (03/2015 a 12/2015) e C1 (09/2015).
Os valores pagos para custear a moradia de trabalhadores deslocados de outros
centros urbanos para Pernambuco não poderiam ser considerados como remuneração indireta, eis
que se enquadrariam nas hipóteses previstas no art. 28, § 9o, “m” da Lei no 8.212/91, não
integrando o salário de contribuição;
Com relação à parcela do crédito tributário constituída mediante o cruzamento de
ECDs e folhas de pagamentos com GFIP, os valores não poderiam ser caracterizados como
remuneração. Houve ausência de liquidez e certeza necessários para a realização do lançamento
tributário;
Embora não conte na impugnação a recorrente aduz a impossibilidade de
lançamento por meio de aferição indireta sem apresentação de justificativas.
Que devem ser excluídos do lançamento os valões relativos a aviso prévio
indenizado ocorridos no período de 01/2013 a 12/2014;
Dada a improcedência da obrigação principal, deve ser afastada a multa por
descumprimento de obrigação acessória, pois, a fiscalização não intimou a Recorrente a
reapresentar ou a retificar as informações enviadas para subsidiar o processo de fiscalização
antes da constituição do crédito tributário.
Que o mero descumprimento de obrigação acessória (erros nas planilhas
solicitadas pela fiscalização), no âmbito exclusivo de atendimento à fiscalização, não é o que as
multas colimadas no art. 12 da Lei no 8.212/91 pretendem coibir, especialmente quando não há
nenhum prejuízo ao procedimento de fiscalização, como ocorreu no caso concreto.
Suscita a falta de liquidez e certeza necessários à constituição do crédito tributário
conforme previsto no artigo 142 do CTN e que o lançamento foi baseado em meras presunções.
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

Afirma que no caso específico caso das “Repúblicas” fica ainda mais claro que a
moradia não é um benefício ao empregado, mas trata-se de um requisito indispensável para o
cumprimento do contrato de trabalho. Nenhum trabalhador pode ver como benefício ter que
morar em república, de forma precária e longe de seus familiares.
Requer que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para que seja
reformada parcialmente a decisão recorrida, com o objetivo de cancelar in totum o crédito
tributário discutido no presente processo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Redatora Designada AD HOC para
formalização do voto.
Pelo fato de o Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa não mais compor o
colegiado, eu, Sheila Aires Cartaxo Gomes, nomeada para formalização, reproduzo a seguir o
voto por ele consignado em sessão de julgamento.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Dos valores inicialmente lançados, após a decisão de primeira instância restaram
os lançamentos A1, A2, B1, C1, C2 e E.
Ao contrário do que entende o recorrente a decisão de primeira instância não
merece reparos, pois os valores do GILRAT e terceiros não estavam desonerados, lançamentos
A1, B1, C2 e E devendo também ser mantidos os lançamentos A2 e C1, referentes a
compensação na GFIP da desoneração, em período que a empresa não comprovou enquadrar-se
na desoneração.
Em meu entendimento a decisão guerreada foi bastante minuciosa e fundamentou
os lançamentos mantidos detalhadamente. Por concordar com os argumentos ali expostos, peço
vênia para transcrever as razões que faço como minhas para decidir:
(...)
4 Enquadramento no regime da CPRB
Para o deslinde da questão, é essencial compreender o escopo do processo
construtivo da plataforma P-62 e identificar as etapas abrangidas pelo contrato firmado pelo
contribuinte autuado, a CCI Construções Offshore S.A.
4.1 PROCESSO CONSTRUTIVO DA PLATAFORMA P-62
Com o objetivo de compreender o processo produtivo da P-62, realizei pesquisa
no site oficial da Petrobras e em sites especializados na internet.
A plataforma P-62 (Petrobras 62) é, em linhas gerais, um navio adaptado para
produzir, armazenar e transferir petróleo. Esse tipo de embarcação é chamado de FPSO
(Floating Production Storage and Offloading). Ela fez parte do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) do governo Federal e foi projetada para atender à demanda da Petrobras
por plataformas de produção.
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

Os vídeos institucionais da Petrobras contidos nas páginas abaixo demonstram
didaticamente o escopo do projeto da FPSO P-62. As informações nele contidas passam a
integrar o presente voto:
https://www.youtube.com/watch?v=hD0KE0qFDIA
https://www.youtube.com/watch?v=CXBigX77CeY
O processo construtivo da P-62 abrangeu, em resumo, a preparação do navio MT
Suva no estaleiro Jurong, em Cingapura, para viabilizar a transformação da embarcação em um
FPSO. Em seguida, o navio adaptado seguiu para o Estaleiro Atlântico Sul (EAS), pertencente
ao Grupo Camargo Correa, localizado em Ipojuca – PE, para passar pelas etapas de conversão
e integração da embarcação em um FPSO. Quinze módulos responsáveis pelo processamento e
tratamento de óleo, gás e água foram construídos em apartado e conduzidos para o EAS para
serem integrados à plataforma pela empresa autuada. Além dos módulos, a P-62 também é
composta por pipe-rack (estrutura para tubulação), heliponto, flare e acomodações. Uma vez
concluídas a integração e a interligação dos diversos módulos, a plataforma passou por testes e
comissionamento onshore (no estaleiro), navegou com propulsão própria até o campo de
Roncador, na Bacia de Santos, a cerca de 125 Km da costa, e, em alto-mar, teve ativado o
sistema de ancoragem, recebeu ajustes e as conexões necessárias para os 14 poços produtores,
os 8 poços injetores, o sistema de coleta e o sistema de escoamento do gás e passou por testes e
comissionamento offshore.
A Tn Petróleo, revista especializada em tecnologia e negócios dos setores de
petróleo e gás do Brasil, assim noticiou a construção da plataforma P-62:
O casco do navio MT Suva passou por adaptações no estaleiro Jurong, em Cingapura,
antes de chegar ao Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em Ipojuca (PE), em janeiro de 2012.
No EAS passou pelas etapas de conversão e integração da embarcação em um FPSO, a
cargo do consórcio Camargo Correia e Iesa (CCI).
A construção dos 15 módulos da plataforma, responsáveis pelo processamento e
tratamento de óleo, gás e água, também foi feita no Brasil por meio de três pacotes com
as contratadas UTC Engenharia, em Niterói (RJ) – módulos de processo e compressão;
e Empresa Brasileira de Engenharia (EBE), em Itaguaí (RJ) - módulos de processo.
Depois de finalizados, os módulos foram transportados por balsas e entregues ao CCI,
em Ipojuca, onde foram içados sobre o casco do navio e interligados para posteriores
comissionamento e testes, que finalizaram a construção do FPSO.
Além dos módulos, a P-62 também é composta por pipe-rack (estrutura para
tubulação), heliponto, flare e acomodações. A unidade é capaz de gerar 100 MW de
energia elétrica, que equivalem ao consumo de uma cidade de 330 mil habitantes; e tem
119 metros de altura, 330 metros de comprimento e seu peso supera 60 mil toneladas.
Com o objetivo de compreender o significado do termo comissionamento,
correspondente a uma das etapas finais do processo construtivo da plataforma, recorri à
dissertação de mestrado da Sra. Gloria Maria Alves Ney sobre o processo integrado de
comissionamento em unidades industriais. Seguem excertos:
Comissionar um navio é prepará-lo para sua missão, utilizando os procedimentos de
prova de cais assegurando que todos os seus equipamentos estão operando em perfeitas
condições e que todo o necessário para a operação está disponível a bordo antes da
partida. A prova de cais é um procedimento de engenharia naval que deve ser realizado
antes do navio ir para o mar, tendo como objetivo avaliar o desempenho da
embarcação. As provas são testes e certificações realizadas nas máquinas, nos
instrumentos, nos equipamentos elétricos e nas acomodações (BENDIKSEN e YOUNG,
2005)
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

[...]O objetivo proposto para este trabalho é detalhar as atividades que são necessárias
para comissionamento de um gaseificador, buscando a redução do tempo/custo na
etapa de comissionamento referente a conversão de um navio petroleiro, desativado
para a operação de transporte, em um navio produtor e armazenador de petróleo, ou
seja, a conversão é para o navio se tornar uma unidade exploradora de petróleo
(UEP), em um FPSO (Floating Production Storage and Offloading).
[...]Na prática constata-se que muitas vezes trabalhos que deveriam estar prontos antes
do início do processo de comissionamento são passados para o comissionamento, que
acaba tendo que ser resolvida antes do início da operação da unidade. Este fato é
comum e ocorre com frequência, sobrecarregando o processo. Esta situação agrava-se
quando se verifica que vários estaleiros se preocupam com o comissionamento quando
efetivamente terminou a fase de complementação mecânica.
[...]Algumas empresas possuem procedimentos gerais ou específicos para atender as
disciplinas de seus processos. A Petrobras apresenta em seu documento PG-25-
SEQUIETCM/CEND as suas recomendações para a qualificação de pessoal que atuará
no comissionamento de instalações com instrumentação e neste documento o
comissionamento é definido como: “COMISSIONAMENTO (processo) – Conjunto
estruturado de conhecimentos, práticas, procedimentos e habilidades aplicáveis de
forma integrada a uma instalação, visando torná-la operacional, dentro dos requisitos
de desempenho desejados, tendo como objetivo central assegurar a transferência da
instalação da Executante para o cliente/usuário final de forma rápida, ordenada e
segura, certificando sua operabilidade em termos de desempenho, confiabilidade e
rastreabilidade de informações.” (PETROBRAS, 2010, p. 4)
4.2 CONTRATO DA CCI
O objeto do contrato entre a empresa autuada e a CCI Oil & Gas Contractors
Inc., firmado em 01/06/2011 e constante dos presentes autos a partir da fl. 915, é o seguinte:
2.1. O Escopo de Trabalho deve ser a construção, suspensão e montagem dos módulos
topsides selecionados, bem como a integração desses módulos ao casco convertido e a
integração e comissionamento da planta de processos. Todas aquelas atividades do
Escopo de Trabalho devem resultar na FPSO P-62, para a produção de óleo e gás.
2.1.1. O Escopo de Trabalho deve ter uma base EPC, incluindo, mas sem limitação: (i)
o fornecimento de materiais, engenharia, construção e comissionamento dos itens
selecionados para a FPSO P-62; (ii) outra atividade secundária, para a conclusão da
FPSO P-62, como o fornecimento de matérias-primas, equipamentos, peças, peças
sobressalentes, todos a serem fabricados e montados na FPSO P-62; bem como (iii)
gestão e supervisão dos trabalhos ao longo da duração do projeto.
2.1.1.1. Os itens selecionados mencionados acima consistem de: a) Torre do
Queimador; b) [ilegível]; c) Geração de Energia; d) Modules M-11, M-13, M-14; e)
Heliporto; f) Laboratório.
2.1.1.2. Adicionalmente, o objeto inclui todos os Trabalhos, atividades, preparação de
relatórios, reuniões que foram realizadas no processo de licitação iniciado pela PNBV
do qual a CCI INC. foi considerada a vencedora.
Portanto, o objeto contratual da empresa autuada corresponde ao processo
construtivo da plataforma FPSO P-62 e abrange o serviço de comissionamento e a gestão e
supervisão da execução do projeto da plataforma, sendo que “a FPSO P-62 deve estar
completamente funcional e operável, entregue e transferida definitivamente no ponto de entrega
à CCI INC” (exigência contratual para a entrega de certificado de conclusão final à autuada).
Na cláusula terceira do contrato, consta que “o trabalho deve ser realizado em
um Preço de Contrato Global e deve incluir a engenharia, aquisição e/ou fabricação,
construção e montagem de topsides e módulos, suspensão e integração de módulos,
comissionamento, testes, pré-operação e classificação da FPSOP-62”, abrangendo também “as
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

atividades relacionadas ao sistema de gestão (planejamento, monitoramento, controle e
gerenciamento)” e “qualquer trabalho incidental que pode ser razoavelmente deduzido como
necessário para concluir a FPSO P-62”, assim como toda a supervisão local e de mão de obra,
toda a energia necessária, elétrica ou não, as questões alfandegárias e “todos os procedimentos
de avaliação controle da qualidade necessários para garantir que o “Trabalho seja realizado de
acordo com este documento”. Consta também que a empresa autuada deve “promover todas as
atividades necessárias referentes à operação assistida da FPSO P-62”.
Outra cláusula contratual relevante é a seguinte:
6.7. Continuidade de Representações e Garantias. As representações e garantias
precedentes são complementares a, e não substitutas de, qualquer e todas as outras
responsabilidades impostas à CCI BR por lei com relação aos deveres, obrigações e
cumprimento da CCI BR de acordo com o presente documento. As responsabilidades
da CCI BR de acordo com este documento deverão continuar após a emissão do
Certificado de Conclusão Final e o pagamento do Preço do Contrato. Todas as
representações e garantias estabelecidas neste contrato deverão continuar após o
Certificado de Conclusão Final ou a rescisão antecipada deste Contrato. [negritei]
Em 15/12/2012, ocorreu um grave acidente durante a construção da FPSO P-62,
conforme amplamente noticiado. Os excertos abaixo, de matérias divulgadas pelos sites de
informações Inspeção de Equipamentos3 e Petronotícias4 na internet, especializados em divulgar
notícias dos setores de segurança de equipamentos e petróleo, gás e energia, respectivamente,
resumem o ocorrido:
O incidente ocorreu no Estaleiro Atlântico Sul (EAS), no município de Ipojuca (PE), no
dia 15 de dezembro de 2012. A torre do flare do navio-plataforma P-62 (FPSO -
Floating Production Storage and Offloading), caiu junto ao costado da embarcação
quando estava sendo içada.
O incidente ocorreu com o rompimento de dois cabos de aço que sustentavam o
equipamento. Não houve vítimas. A construção do FPSO esta sendo executada pelo
Consórcio Camargo Corrêa/IESA (CCI) e segundo a cliente PETROBRÁS, o
cronograma continuará sem alterações e as obras de integração da plataforma
continuarão normalmente no Estaleiro Atlântico Sul (EAS). A previsão de entrada em
operação da P-62 continua mantida para 2014, conforme o Plano de Negócios e
Gestão da Petrobras para o período de 2012 a 2016.
Segundo a Petrobras, a torre tombada foi removida e posicionada ao lado de um dos
diques do estaleiro, e a empresa instaurou comissão para apurar as causas do
incidente.
[...]Acidente com flare da P-62 causa danos também ao navio.
O acidente com a torre do flare da plataforma P-62 foi mais complicado do que se
imaginava. Para atrapalhar ainda mais a vida do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), que
abriga a construção da unidade, feita pelo consórcio Camargo Corrêa/Iesa (CCI), a
queda do equipamento afetou também a estrutura do navio, que sofreu algumas
avarias.
Apesar dos problemas, a Petrobrás garantiu que não haverá atraso na entrega da
plataforma, prevista para entrar em operação em 2014. Já o EAS afirmou que iria
averiguar a situação, mas até o momento da publicação desta reportagem não havia
comentado o caso.
“As obras de integração da plataforma P-62 continuarão normalmente no EAS. A
previsão de entrada em operação da P-62 está mantida para 2014, conforme indicado
pelo Plano de Negócios e Gestão da Petrobrás para o período de 2012 a 2016”,
afirmou a estatal em nota.
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

No início de fevereiro de 2014, a Petrobras foi acusada de, em 2013, inaugurar
plataformas inacabadas, que precisaram ser finalizadas em alto-mar (offshore) a um custo
naturalmente superior ao da finalização no estaleiro (onshore), onde disporia de mão de obra
bem mais numerosa e sem as enormes restrições impostas pelo trabalho embarcado. Seguem
excertos da notícia divulgada pelo jornal Estadão:
Última plataforma da Petrobrás a ser entregue, em cerimônia em dezembro com a
presença da presidente Dilma Rousseff, a P-62 saiu do estaleiro incompleta. Não foi a
primeira, segundo sindicalistas. Por pressão política, para melhorar o saldo da
balança comercial e para dar satisfação ao mercado, as plataformas são inauguradas
inacabadas e depois finalizadas em mar - o que é mais caro e lento para a empresa,
além de menos seguro para trabalhadores.
[...]O sindicato diz que se a plataforma ficasse mais alguns dias no Estaleiro Atlântico
Sul (EAS, Pernambuco) muitos dos problemas poderiam ter sido resolvidos, já que em
terra milhares de operários podem trabalhar simultaneamente, enquanto em mar a
legislação internacional limita a tripulação. A P-62 está com 160 homens embarcados
e 20 em barco de apoio. Além disso, a instabilidade marítima traz riscos para
manipulação de itens pesados e a distância torna toda a logística mais cara e lenta.
Hoje, qualquer parafuso precisa viajar 125 km da costa para chegar ao destino final.
[...]Depois de concluída, a plataforma se enquadra num benefício tributário (Repetro).
As embarcações passam ao guarda-chuva de uma subsidiária da Petrobrás na Europa
e podem ser contabilizadas pelo País como exportação, mesmo sem sair do país. Só no
quarto trimestre, quatro plataformas tiveram impacto de US$ 5,3 bilhões na balança
comercial, maior valor já contabilizado num trimestre.
[...]"Em maior ou menor grau, isso (ir ao mar inacabada) aconteceu com as últimas 12
plataformas próprias da Petrobrás", disse Almeida, citando a P-43, P-48, P-50, P-51,
P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58 e P-63. Procurada, a Petrobrás não se
manifestou até o fechamento dessa matéria.
Em 14/02/2014, a Petrobras prestou o seguinte esclarecimento público sobre a
plataforma P-62:
Em relação à reportagem publicada hoje (14/02) pela imprensa, a Petrobras esclarece
que a P-62 passou por rigorosos processos de controle de qualidade, antes de sair do
Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em Ipojuca (PE), onde foram concluídos os serviços de
conversão e integração de módulos da unidade operacional, dentro dos prazos
previstos pela Petrobras. A plataforma P-62 chegou ao campo de Roncador, na Bacia
de Campos (RJ), no dia 20 de janeiro, iniciando a operação em segurança. A Petrobras
ressalta ainda que obteve todas as autorizações e licenças necessárias junto às
autoridades competentes antes da saída da P-62 do estaleiro.
A Petrobras esclarece que, durante a viagem, é normal que o FPSO (navio que produz,
armazena e transfere petróleo) sofra esforços estruturais, demandando serviços para
ajustes finais. Também é normal e dentro do previsto a realização de trabalhos de
verificação da estanqueidade das tubulações e de comissionamento para início da
operação com óleo e gás. Além disso, há os trabalhos de ancoragem do FPSO e de
interligação das tubulações aos poços, que só podem ser executados na locação final.
A previsão de primeiro óleo é para o segundo trimestre de 2014. Durante as obras em
terra, a obra da P-62 chegou a ter cerca de 5 mil trabalhadores. Em Roncador, atuam
200 profissionais nos preparativos finais para o início da produção de petróleo,
seguindo rigorosos padrões de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
A impugnante juntou aos autos mensagens eletrônicas demonstrando a existência
de pendências técnicas e de gestão contratual relativas à plataforma P-62 em 2015 a 2017.
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

4.3 REGIME FISCAL APLICÁVEL À CCI APÓS 2013
Na documentação constante dos autos, não constam informações relativas à
prestação de serviços ou ao fornecimento de produtos pela empresa autuada diversos das
atividades abrangidas pelo objeto do seu contrato com a CCI Oil & Gas Contractors Inc.,
correspondente à construção da FPSO P-62.
A existência de atividade e a aplicação de mão de obra após a saída da
plataforma do estaleiro em dezembro de 2013 são compatíveis com as obrigações contratuais da
empresa e com as notícias sobre o acidente com o flare, a necessidade de finalização e ajustes
na plataforma, as atividades de testes, comissionamento e assistência pré-operacional offshore,
a garantia do serviço e a gestão de contratos.
Assim sendo, entendo que, mesmo após a saída da FPSO do estaleiro, a atividade
operacional do autuado foi a construção da Plataforma Petrobras P-62, fato que a manteve no
regime da CPRB, conforme prescreve o art. 8o da Lei no 12.546/2011. Portanto, é incabível a
exigência contida nos autos relativa às infrações D1 e D2 (contribuição patronal sobre
remuneração de empregados e contribuintes individuais omitida de GFIP – ajuste indevido de
CPRB).
5 Despesas com moradia dos empregados
O autuado custeou habitação para os seus empregados, mediante a manutenção
de repúblicas e o pagamento de auxílio-moradia. Deixou de oferecer tais despesas à tributação
com fundamento no art. 28, §9o, alínea m, da Lei no 8.212/91, que assim prescreve:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; [negritei]
Tal dispositivo afasta a incidência de contribuições previdenciárias sobre as
despesas com a habitação dos empregados quando o local de trabalho é distante da residência
do empregado e exige deslocamento e estada.
Obviamente, o custeio das despesas pela empresa não integra o salário de
contribuição se, atendidos os demais requisitos, for feito estritamente enquanto perdurar a
condição que exige o deslocamento e a estada. É nesse ponto que surge a discussão sobre a
temporalidade. Uma vez finda a situação que justificou o deslocamento, deve cessar o custeio da
habitação ou, persistindo, deve a mesma ser submetida à tributação. Tal prática não foi
demonstrada nos autos, pois dele não consta demonstração de que algum dos empregados
beneficiários de república ou de auxílio-moradia tenha percebido o benefício sem estar atuando
na construção da plataforma.
As atividades na plataforma exigem mão de obra especializada, pois demandam
planejamento, organização, precisão e conhecimento técnico específico na área. Erros e
acidentes nesse tipo de contrato são bastante custosos e podem levar ao atraso no cumprimento
do prazo contratual, com sérias repercussões para as empresas contratada e contratante.
Portanto, é natural que boa parte do pessoal especializado seja contratado de outra região.
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

No entanto, como o local de trabalho corresponde a Ipojuca, um município
situado na região metropolitana do Recife, detentor do terceiro maior Produto Interno Bruto do
Estado de Pernambuco, com população de cerca de 90 mil habitantes, dos quais
aproximadamente 75% vive na área urbana, com rede hoteleira desenvolvida7, entendo que,
apesar de ser distante da residência dos empregados contratados e de não haver sido
contrariada a exigência da temporalidade, o local de trabalho não era ermo ao ponto de exigir
deslocamento e estada instituídos por conta do empregador para viabilizar o negócio.
A norma foi criada com o objetivo de viabilizar as obras ou atividades sediadas
em locais ermos, em que não há habitações disponíveis para serem ocupadas pelos empregados
da empresa. São exemplos desse tipo de situação barragens, rodovias, campos de mineração,
dentre outros, em locais pouco habitados. Nesses casos, a empresa é obrigada a promover a
habitação, para viabilizar a estada dos seus funcionários, que, sem tal intervenção por parte do
empregador, não teriam onde morar. Em determinados casos, verdadeiras vilas são construídas
para permitir a permanência das pessoas no local de trabalho.
Não foi o que ocorreu no caso concreto. Nas proximidades do estaleiro, a mão de
obra da empresa autuada dispunha de habitação em Ipojuca para ocupar. Por faculdade e
liberalidade, o autuado decidiu arcar com repúblicas e apartamentos em Recife. Nada impedia
que assim agisse, mas fora do alcance do incentivo previsto no art. 28, §9o, alínea m, da Lei no
8.212/91.
As despesas arcadas pela empresa em favor dos seus empregados representam
salário indireto, concedido como atrativo para os empregados, e não como procedimento para
viabilizar o negócio.
Logo, entendo serem procedentes as exigências referentes ao custeio das
repúblicas e ao pagamento do auxílio-moradia pelo autuado aos seus empregados, contidas nas
infrações A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 (contribuição patronal, GILRAT e terceiros sobre
remuneração indireta não oferecida à tributação).
6 Remunerações diretas não oferecidas à tributação
O impugnante não contestou os lançamentos decorrentes do confronto entre as
folhas de pagamento e as GFIP, mas argumentou e comprovou a natureza das operações
contábeis referentes aos seguintes lançamentos na sua escrita contábil (ECD):
Tabela III – Remunerações diretas ECD a expurgar – infrações B1, B2, B3, B4,
B5 e B6
(...)
Assim sendo, entendo que tais valores devem ser expurgados do lançamento, nas
infrações B1, B2, B3, B4, B5 e B6 (contribuição GILRAT e terceiros sobre remuneração direta
não oferecida à tributação – base ECD), correspondentes a uma base de cálculo de
R$823.689,35 em 12/2013 e R$104.325,20 em 10/2014 em contribuições para a GILRAT (3%),
FNDE (2,5%), INCRA (0,2%), SENAI (1,0%), SESI (1,5%) e SEBRAE (0,6%).
Por seu turno, as exigências relativas aos demais lançamentos contábeis nas
infrações B1, B2, B3, B4, B5 e B6 e todas as exigências relativas ao confronto das GFIP com as
folhas de pagamento nas infrações C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7 devem ser mantidas.
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

7 Multa por descumprimento de obrigação acessória
Infligiu-se multa ao impugnante por haver apresentado o arquivo digital da folha
de pagamento sem as informações relativas aos contribuintes individuais, infringindo o disposto
no art. 11, §§3o e 4o, da Lei no 8.218/91.
A obrigação acessória prevista em tal dispositivo legal é aplicável ao
contribuinte, independentemente de estar sujeito à contribuição previdenciária patronal sobre a
receita bruta.
O cálculo do valor da multa não foi afetado pela parte exonerada do crédito, em
conformidade com o presente voto, pois nenhuma remuneração a contribuinte individual foi
rejeitada. Ao entender que o impugnante estava sujeito à CPRB, ocorreu estritamente a
substituição da incidência de contribuição previdenciária pela incidência da contribuição sobre
a receita bruta, restando mantida a obrigação acessória da empresa autuada de incluir as
remunerações de todos os segurados que lhe prestaram serviço, inclusive os contribuintes
individuais, na folha de pagamento, tanto em meio papel como em arquivos digitais.
Assim sendo, entendo que a multa aplicada deve ser integralmente mantida.
(...)
9 Conclusão
Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento, sob os termos abaixo, conforme título 8 do presente voto:
a) excluir a exigência contida nos autos relativa às infrações D1 e D2
(contribuição patronal sobre remuneração de empregados e contribuintes individuais omitida de
GFIP – ajuste indevido de CPRB);
b) excluir a exigência contida nos autos para a competência 10/2014 relativa às
infrações B1, B2, B3, B4, B5 e B6 (contribuição GILRAT e terceiros sobre remuneração direta
não oferecida à tributação – base ECD);
c) retificar a exigência contida nos autos para a competência 12/2013 relativa às
infrações B1, B2, B3, B4, B5 e B6 (contribuição GILRAT e terceiros sobre remuneração direta
não oferecida à tributação – base ECD).
Como visto acima, o julgador de primeira instância atacou ponto a ponto os
argumentos contidos na impugnação e reiterados na peça recursal, tendo excluído do lançamento
os valores indevidamente lançados.
Ante ao exposto voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes Redatora Designada AD HOC para formalização do
voto.

Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

Voto Vencedor
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Redatora designada
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, peço vênia para divergir de seu posicionamento, em relação às preliminares de
nulidade e quanto ao pedido de exclusão dos códigos de levantamento A2 e C1.
Preliminar de Nulidade
A recorrente alega no tópico “(a) Itens B1-B6, C1-C7, E e F - Impossibilidade de
lançamento por meio de aferição indireta”, que no tocante aos códigos de levantamento
mencionados, a fiscalização teria constituído o crédito tributário por cruzamento de informações
contábeis, folhas de pagamento e GFIP, sem fundamentar o lançamento em aferição indireta,
devendo o crédito ser cancelado.
Afirma ainda que a fiscalização autuou sem comprovação nenhuma dos
lançamentos questionados, não intimou a Recorrente a justificar os lançamentos contábeis em
questão e não se valeu da aferição indireta para inverter o ônus da prova para o contribuinte, com
base no art. 33, § 6o da Lei no 8.212/91.
Pela análise do relatório fiscal de e-fls. 2/35, verifica-se que os referidos
levantamentos basearam-se em informações prestadas pela própria contribuinte por meio de
folhas de pagamento formato MANAD, Escrituração Contábil Digital – ECD e GFIP. As bases
foram apuradas por meio de arquivos elaborados/transmitidos pela própria recorrente, sendo,
portanto desnecessária intimação para justificar o que ela própria declara ao fisco.
Veja-se que em relação ao cotejo folha de pagamento x GFIP, a fiscalização
utilizou-se da própria definição de rubricas consideradas pela empresa, não havendo o que ser
questionado por meio de intimação fiscal.
Quanto aos levantamentos oriundos do cotejo contabilidade x GFIP, verifica-se
que a própria empresa contabilizava valores apurados nas rubricas contábeis 4110101 – Salários
Horas Normais Mensalista e 4110104 – Salários Horas Normais Horistas, portanto, também
entendo desnecessária intimação para prestar esclarecimentos.
Também correto o lançamento sem fundamentação de aferição direta, pois não
restou configurada a hipótese prevista no art. 33, § 6o da Lei no 8.212/91. Além disso, a
fiscalização dispunha de todos os elementos necessários para apuração da base de cálculo,
elementos esses fornecidos pela própria recorrente. Rejeito, pois, as preliminares.
Levantamentos A2 e C1
A decisão de primeira instância considerou que a recorrente esteva sujeita à
apuração da CPRB, inclusive quanto aos períodos após a entrega formal da plataforma P-62, e
cancelou o crédito das contribuições patronais exigidas nos tópicos D1 e D2 desta autuação, por
terem sido desoneradas, conforme prescreve o art. 8o da Lei no 12.546/2011.
No entanto, em que pese a DRJ ter cancelado os levantamentos D1 e D2, manteve
a exigência de contribuição patronal nos itens A2 (03/2015 a 12/2015) e C1 (09/2015).
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.051 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729398/2016-33

Quanto a isso, aduz a recorrente, que se a DRJ entende que a empresa estava
enquadrada na CPRB durante todo o período fiscalizando, as exigências de contribuição patronal
nos tópicos A2 e C1 deveriam seguir a mesma sorte.
Analisando a tabela de levantamentos contida no acórdão recorrido e o relatório
fiscal de e-fls. 2/35, verifica-se que assiste razão à recorrente, pois os levantamentos A2 e C1
referem-se a contribuições patronais, que deveriam ter sido excluídas pela DRJ quando
reconheceu o enquadramento na CPRB pelo período fiscalizado.

Tendo em vista que se tratam de contribuições patronais desoneradas, voto por
excluir do lançamento os códigos de levantamento A2 e C1.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por rejeitar as preliminares, e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso para excluir do auto de infração os códigos de levantamento A2 e C1.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital